Tribunal: TJDFT
Processo: 0741976-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0741976-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILDO DE SOUZA GUARDA AGRAVADO: IRACILDA DANIEL DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por IVONILDO DE SOUZA GUARDA objetivando a antecipação da pretensão recursal. Na origem, foi proferida decisão acolhendo parcialmente a impugnação à penhora e reduzido para 10% o percentual de penhora sobre os vencimentos do agravante. Sustenta o recorrente que a penhora de parte do seu salário compromete a manutenção do próprio sustento. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. O STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem, verifica-se que o juízo a fim de mitigar os danos à parte devedora, reduziu o percentual de constrição com a finalidade de reduzir seu prejuízo, mas satisfazendo a dívida. Não se descura das obrigações mensais da parte agravante, mas ao que tudo indica o crédito também tem natureza alimentícia, pois decorrente de relação locatícia, que serve de renda para a agravada. Portanto, a penhora em 10% do salário do agravante deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispenso o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.